Tribunal: TJSP
Processo: 2233480-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução provisória de sentença. Determinação para que o réu se abstenha de cobrar, protestar ou inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos contratos nos 0002002688972 e 20026889252. Imposição de astreintes. Possibilidade. Valor da multa não se mostra exagerado. Recurso não provido.